Tribunal: STF
Processo: ARE 1488203
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PARCELAMENTO INCORRETO DO SOLO EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO. DANOS AMBIENTAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RÉUS CONDENADOS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO DESFAZIMENTO DO LOTEAMENTO E NA REPARAÇÃO IN NATURA DO ECOSSISTEMA LESADO. REPLANTIO DA VEGETAÇÃO NATIVA EM TODA A SUA ÁREA, DE MODO A GARANTIR O RETORNO DO STATUS QUO ANTE NO PRAZO DE ATÉ 180 DIAS, A CONTAR DA INTIMAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS). VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RESTAURAÇÃO / REPARAÇÃO INTEGRAL DO MEIO AMBIENTE DEGRADADO PELO EMPREENDIMENTO ILÍCITO INSERIDO NA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA. NECESSIDADE DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA DE FORMA A GARANTIR A SEGURANÇA DO LOCAL. SENTENÇA CORRETA QUE ATINGIU O PONTO NODAL DA QUESTÃO: A OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DOS RÉUS, PROPRIETÁRIOS. CORREÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS EXISTENTES. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSOS DESPROVIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 7). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Assevera ocorrido desrespeito “aos preceitos legais Constitucionais, no ato em que o Ministério Público distribuiu ação civil pública e não requereu a intimação ou até mesmo não incluiu todos os moradores e proprietários no polo passivo processual” (fl. 11, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de repercussão geral, aplicabilidade do Tema 660 da repercussão geral e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19). 



    4. A agravante argumenta que “não há o que se falar em reexame de prova e sim a violação direta do artigo 5º LV da CRFB, pois o ilustre membro do MP ao distribuir a ação civil pública em face dos loteadores originais, tinha o conhecimento que no local existem diversos compradores de boa fé, que utilizaram de todos os bens para construir suas moradias, como juntado pelo próprio MP, aos autos (folhas 409 e seguintes) as escrituras de compra e venda dos imóveis desses compradores. Da mesma sorte o douto Promotor de Justiça intimou o RGI para cancelar as inscrições em litígio, destarte, o desfazimento do loteamento não afetará diretamente os loteadores originais e sim os compradores de boa fé que foram enganados no ato da compra” (fl. 5, e-doc. 9).



    Assinala que, “ao não incluir no polo passivo da relação processual os compradores de boa fé, [o Ministério Público] cometeu diretamente violação ao artigo constitucional, pois estes foram impedidos de defender seus direitos e de contraditar as alegações autorais” (fl. 5, e-doc. 17).



    Sustenta ser “mister o Litisconsórcio Necessário, pois a sentença guerreada afetará direitos de pessoas que serão diretamente ofendidas” (fl. 6, e-doc. 17).



    Enumera pretensas ofensas aos normativos constitucionais, no sentido de que “como pode a agravante ter uma sentença que demolirá seu imóvel e não fazer parte da relação processual; 2- diante do fato acima, resta claro que a sentença e acórdão guerreados não atingirão os loteadores originários do pleito, pois não possuem bens no local; 3- destarte, há violação direta do artigo 5º inciso LV da CRFB, no momento em que o MP ao ter conhecimento dos compradores de boa fé, não incluí-los no polo processual passivo da demanda, para apresentarem ampla defesa e seus contraditórios” (sic, fl. 7, e-doc. 17).



    Ressalta que, “ao redor do loteamento em litígio, existem centenas de milhares de construções e famílias, que serão prejudicadas se fora mantida a ausência da repercussão geral, a não considerar o litisconsórcio passivo necessário na demanda, tornando diversas famílias sem o direito a propriedade, bem como moradia” (fls. 7-8, e-doc. 17). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; 



    b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil – NCPC; 



    c) A remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça (STF), nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado; 



    d) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto; 



    e) Pela extinção do feito sem resolução do mérito em virtude da violação do artigo 5º inciso LV da CRFB 



    f) A redistribuição dos ônus sucumbenciais.



    g) Seja reconhecida a obrigatoriedade do litisconsórcio passivo necessário” (fls. 8-9, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o Município do Rio de Janeiro, João Batista da Silva Neto e Wilson da Rocha Almeida Filho, “em defesa do meio ambiente, atingido pelo seguinte fato danoso: supressão de vegetação nativa em parcelamento irregular do solo urbano, executado em extensão de terra localizada em área inserida na Zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), com endereço na Rua Professor Gomes de Souza, nº 497, Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ” (fl. 4, e-doc. 1).



    Na inicial da ação civil pública, o autor enfatizou “que diversos diplomas legais, inclusive leis federais, foram infringidos, especialmente no tocante à vedação expressa à supressão de floresta nativa e o parcelamento não autorizado do solo. Tais considerações restam evidenciadas por meio da vasta documentação acostada nos autos produzidos por diversos órgãos públicos autônomos e independentes, e corroboradas pelo GATE Ambiental” (fl. 23, e-doc. 1).



    Em primeira instância, o juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da comarca da Capital do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “para condenar os réus Wilson e João Batista na obrigação de fazer consistente no desfazimento do loteamento e na reparação in natura do ecossistema lesado, replantando-se a vegetação nativa em toda a sua área, de modo a garantir o retorno status quo ante, no prazo de até 180 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; indenizar os danos ambientais a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento; condená-los em promover a restauração / reparação integral do meio ambiente degradado pelo empreendimento ilícito, inserido na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Branca; executar obras de estabilização da encosta de forma a garantir a segurança do local” (fl. 4, e-doc. 3).



    Essa decisão foi mantida integralmente pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Consta do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Cinge-se a controvérsia ao fato de que o parcelamento do solo se deu de forma a implementar o loteamento irregular, causando danos ambientais comprovados.



    Além disso, o condomínio nele construído, por sua vez, se deu sem o processo essencial a tal desiderato, uma vez que não atende aos requisitos de inscrição junto ao Núcleo de Regularização de Loteamentos (index 03).



    Destaque-se que o magistrado de primeiro grau analisou detalhadamente as alegações e as provas que vieram aos autos fundamentando muito bem o julgado dada a abordagem bastante esclarecedora. 



    Registre-se ainda que a demanda não se restringe somente ao dano ambiental decorrente da supressão da vegetação, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mas em dano ambiental em razão de construção irregular na zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Branca.



    Outrossim, sendo os Réus/Apelantes 1 e 2, proprietários da área, a obrigação na hipótese é propter rem, ou seja, o titular do direito real é obrigado, devido à sua condição, a satisfazer a prestação, persistindo dessa forma a obrigação de responder pelo dano” (fl. 8, e-doc. 7)



    6. A agravante sustenta que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República por se tratar de pretensa hipótese de litisconsórcio passivo necessário.



    7. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta a agravante afirmar ter o tema repercussão geral, ao mencionar “de início a repercussão geral da matéria em debate. No qual podemos citar o julgado no Recurso Extraordinário 669.196, que reconheceu a repercussão geral à violação dos incisos A e B do permissivo Constitucional, caracterizou-se a violação aos preceitos legais Constitucionais, no ato em que o Ministério Público distribuiu ação civil pública e não requereu a intimação ou até mesmo não incluiu todos os moradores e proprietários no polo passivo processual. O não reconhecimento do presente recurso acarretará enormes e irreparáveis prejuízos, além de gerar posterior violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5º caput, direito a propriedade” (fls. 10-11, e-doc. 10).



    É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu, pois a questão debatida limita-se ao interesse subjetivo e particular da agravante.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1351.823-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.388.665-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 867.953-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.8.2018). 



    8. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    O Tribunal de origem analisou o recurso de apelação da agravante e concluiu não se tratar, na espécie, de litisconsórcio passivo necessário, e assentou que, “sendo os Réus/Apelantes 1 e 2 [João Batista da Silva Neto e Marcos de Freitas Toledo] proprietários da área, a obrigação na hipótese é propter rem, ou seja, o titular do direito real é obrigado, devido à sua condição, a satisfazer a prestação, persistindo dessa forma a obrigação de responder pelo dano” (fl. 8, e-doc. 7).



    Rever o que decidido pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na presente via recursal, por incidir, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora